Tribunal: TRF3
Processo: 0002067-04.2018.4.03.6105
Órgão julgador: FAUSTO DE SANCTIS
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
78/283)

0002067-04.2018.4.03.6105

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

EIfNu - EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE - 77780

QUARTA SEÇÃO

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 241-A E 241-B, AMBOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS LEVADO A EFEITO PELO EMBARGANTE PARA FINS DE CONSECUÇÃO DE CADA TIPO PENAL.

- As condutas típicas insculpidas nos arts. 241-A e 241-B, ambos da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, visam, a despeito de tutelarem nossas crianças e nossos adolescentes, coibir práticas por demais graves ocorrentes na sociedade que não se mostram necessariamente inseridas uma no bojo da outra, podendo, desta feita, ser cometidas em concomitância sem que haja a possibilidade de se reconhecer a ideia de que uma foi crime-meio para a prática criminosa fim.

- O art. 241-A pune, basicamente, a conduta daquele que compartilha (por meio das diversas formas descritas nos núcleos constantes do tipo penal), por qualquer meio, inclusive sistema de infor

Inteiro teor:
78/283)

0002067-04.2018.4.03.6105

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

EIfNu - EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE - 77780

QUARTA SEÇÃO

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 241-A E 241-B, AMBOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS LEVADO A EFEITO PELO EMBARGANTE PARA FINS DE CONSECUÇÃO DE CADA TIPO PENAL.

- As condutas típicas insculpidas nos arts. 241-A e 241-B, ambos da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, visam, a despeito de tutelarem nossas crianças e nossos adolescentes, coibir práticas por demais graves ocorrentes na sociedade que não se mostram necessariamente inseridas uma no bojo da outra, podendo, desta feita, ser cometidas em concomitância sem que haja a possibilidade de se reconhecer a ideia de que uma foi crime-meio para a prática criminosa fim.

- O art. 241-A pune, basicamente, a conduta daquele que compartilha (por meio das diversas formas descritas nos núcleos constantes do tipo penal), por qualquer meio, inclusive sistema de informática ou telemático, material pornográfico envolvendo criança ou adolescente ao passo que o art. 241-B almeja punir o armazenamento de material pornográfico no contexto envolvendo criança ou adolescente, não havendo, assim, confusão ou superposição entre as condutas imbricadas penalmente a permitir o reconhecimento da consunção.

- O cometimento de uma das figuras típicas não gera necessariamente a perpetração da outra (donde se conclui a necessidade imperiosa do elemento volitivo, ou seja, de desígnios autônomos para a tipificação de cada qual) da mesma forma que, tendo sido levada a efeito aquela cujo apenamento é mais gravoso, não se nota relação de crime-meio X crime-fim a permitir o assentamento apenas da prática criminosa final, o que corrobora a impossibilidade de se reconhecer a absorção.

- Precedentes deste E. Tribunal Regional Federal da 3a Região.

- Ainda que fosse possível o acolhimento da pretensão vertida neste expediente (aplicação da consunção ou da subsidiariedade entre os tipos penais declinados), cabe salientar que restou cabalmente caracterizada a prática dos crimes previstos nos arts. 241-A e 241-B, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente, com desígnios autônomos na justa medida em que não se nota coincidência (nem qualitativa nem quantitativa) de materiais armazenados e compartilhados, aspecto que não passou ao largo da análise levada a efeito pelo Eminente Desembargador Federal prolator do v. voto vencedor.

- Negado provimento aos Embargos Infringentes opostos por H. G. O..

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quarta Seção do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por maioria, NEGAR PROVIMENTO aos Embargos Infringentes opostos por H. G. O., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.